Tribunal: TJMT
Processo: 1036483-37.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036483-37.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MADEIREIRA BERNARDONI LTDA - CNPJ: 71.396.857/0001-10 (APELADO), JESSICA ROCHA RESENDE - CPF: 013.354.856-27 (ADVOGADO), ADAO FERREIRA DA SILVA - CPF: 248.059.986-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), EDNELSON DE FREITAS AMARAL - CPF: 541.831.896-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Extinção do processo por abandono da causa. Necessidade de intimação pessoal da parte exequente. Ausência de requisitos legais. Sentença anulada.

I.
Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo de execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob alegação de abandono da causa pela parte exequente. A Fazenda Pública sustenta que não foi regularmente intimada com a advertência do §1º do art. 485 do CPC, e que não houve inércia reiterada que justificasse a extinção.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve abandono da causa pela parte exequente, com observância dos requisitos do art. 485, III e §1º, do CPC.

III.
Razões de decidir

3. Para a extinção do processo por abandono, é imprescindível a intimação pessoal da parte exequente com a advertência prevista no §1º do art. 485 do CPC.

4. No caso concreto, não houve a intimação pessoal exigida pela norma processual, inviabilizando o reconhecimento do abandono da causa.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a extinção do processo sem resolução de mérito, por abandono, requer a paralisação do feito por mais de 30 dias e a intimação pessoal com a devida advertência.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento: "A extinção do processo por abandono da causa requer a prévia intimação pessoal da parte exequente, com advertência expressa, nos termos do art. 485, §1º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, III e §1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 0004294-37.2015.8.11.0051, e Apelação Cível nº 0008148-92.2006.8.11.0006.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Rodrigo Roberto Curvo, juiz de direito, que, na “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
” n.º 1036483-37.2022.8.11.0041,
ajuizada em desfavor de MADEIREIRA BERNARDONI LTDA, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, MT,
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, da seguinte maneira (ID.

237545165):

“Vistos.

Cuida-se de Executivo Fiscal proposto pela Fazenda Pública objetivando a execução de crédito decorrente de infração ambiental, tratando-se, portanto, de crédito de natureza não-tributária.

Instada a promover o prosseguimento do feito, a Fazenda Pública deixou transcorrer o prazo sem manifestação.

É o relato.
DECIDO
.

Compulsando os autos, denota-se que a parte exequente, após intimação para promover o andamento do feito, manteve-se inerte até a presente data.

A ausência de impulso processual pela parte exequente, devidamente intimada, implica extinção do processo, ex vi do art. 5º, § 6º, da Lei 11.419/2006 c/c art. 270 e art. 485, § 1º, do CPC.

Nesse sentido, eis a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL NÃO EMBARGADA. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 267, III e § 1º, DO CPC. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DECIDIDA NO RESP 1.120.097/SP, NA FORMA DO ART. 543-C DO CPC. ART. 535 DO CPC. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Não há que se falar em nulidade por omissão do acórdão que decide de modo integral e com fundamentação suficiente a controvérsia colocada pelas partes. No caso, ao contrário do que alega o agravante, o acórdão apresenta-se claro, coerente, e está devidamente assentado na jurisprudência deste Tribunal Superior.

2. Consoante a pacífica jurisprudência desta Corte, reafirmada no julgamento do REsp 1.120.097/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, nas execuções fiscais não embargadas, a inércia do exequente, frente à sua intimação pessoal para promover o andamento do feito, configura abandono de causa, cabendo ao juiz determinar a extinção do processo ex officio, sem julgamento de mérito, afastando a incidência da Súmula 240/STJ.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no REsp: 1436394 RN 2014/0033491-3, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 27/05/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2014)”. [sem destaque no original].

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.. 2. Em se tratando de execuções não embargadas, a jurisprudência do STJ considera possível a extinção do feito, de ofício, sem resolução do mérito, por abandono do polo ativo, quando a parte se mantiver inerte, independentemente de requerimento da parte adversa. 3.
Havendo a intimação pessoal do representante da Fazenda para dar prosseguimento ao feito e permanecendo ele inerte, cabe ao juiz determinar a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por abandono da causa
. 4. Recurso Especial não provido.

(REsp 1674261/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 13/09/2017).
[sem destaque no original].

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.ABANDONO DE CAUSA. DESNECESSIDADE DE PEDIDO DO EXECUTADO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA SOB PENA DE EXTINÇÃO. INÉRCIA VERIFICADA. 1.

2.
A Primeira Seção do STJ firmou o entendimento segundo o qual "a inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de
execução fiscal
, implica a extinção da
execução fiscal
não embargada ex officio, afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ" (REsp 1.120.097/SP, DJe 26/10/2010 e REsp 1.352.882/MS, DJe 28/6/2013, ambos submetidos ao regime dos recursos repetitivos).

3. Hipótese em que, meses após o prazo inicialmente fixado pelo magistrado, a exequente foi intimada, por Oficial de Justiça, a devolver os autos em 48 (quarenta e oito) horas, "com a promoção dos atos e as diligências que lhe competir, sob pena de extinção do processo por abandono da causa", mas, ainda sim, quedou-se inerte.

4. Recurso Especial não provido.

(REsp 1643303/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 17/04/2017).
[sem destaque no original].

2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra:

2.1.
JULGO EXTINTO
o presente feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

2.2. Isento de custas e honorários.

2.3. P.R.I.C.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

(assinada digitalmente)

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito
”.

Contra essa sentença, a parte promovente, ora apelante, opôs embargos de declaração (ID. 237545168), rejeitados, nos seguintes termos (ID. 237545170):

“
Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença anteriormente proferida, identificada pelo respectivo Id. 133984877, que extinguiu, sem resolução de mérito, a ação, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Aduz a hipótese de omissão, vez que a sentença não discriminou as duas intimações prévias necessárias a posterior decretação do abandono.

É o relatório.

Decido.

Os EMBARGOS DECLARATÓRIOS estão previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A função dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO será sempre de corrigir uma falha, sem alterar o conteúdo decisório de um pronunciamento judicial.

Cumpre esclarecer ainda que a omissão que autoriza a oposição dos declaratórios é a contida entre os próprios termos, ou entre a fundamentação e a conclusão da decisão embargada, e não, como pretende parte embargante, com uma das teses defendidas no processo.

Na análise dos autos, verifica-se que, na sentença identificada pelo id. 133984877, não há omissão a ser sanada, tendo em vista que o ato judicial analisou, fundamentadamente, todos os pontos levantados.

Não se pode, portanto, no âmbito dos embargos declaratórios, rediscutir matéria que foi objeto de exame e decisão do Órgão Julgador, para obter a modificação do que ficou decidido.

De outro lado, não caracteriza omissão o fato de não estar escrito ou referido, na decisão, o artigo de lei, inclusive porque as Súmulas 282 e 356 do STF, que pressupõem prequestionamento, referem-se a ponto ou questão, e não a artigo de lei. Pertinente então a consideração de que:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo, que por si só, achou suficiente para a composição do litígio” (STJ – 1ª Turma – Rel. Ministro JOSÉ DELGADO – AgRg no AG nº 169073/SP).

Verifica-se, portanto, que o inconformismo da parte embargante reside na constatação de que, do exame da questão, não decorreu o resultado esperado.

Posto isso,
rejeito os embargos de declaração.

Publique-se.

Registre-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, data registrada no sistema.

(assinado digitalmente)

ANTONIO HORÁCIO DA SILVA NETO

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, sob o argumento de que a extinção do processo por abandono da causa constitui medida de caráter excepcional, somente admissível quando demonstrada, de forma inequívoca, a intenção de não mais litigar.

Sustenta, além disso, que
“(...)
não basta o desatendimento a uma intimação para a incidência de ônus processual de tamanha gravidade, mas, ao invés, a inércia deve ser repetida, a ponto de criar a nítida impressão de que o autor não mais intenta prosseguir na demanda
”
.

Assevera que, ao longo da marcha processual, vem adotando medidas no sentido de satisfazer o débito, razão pela qual não se pode presumir o abandono da ação, uma vez que tal conduta seria contrária aos atos processuais praticados até então, não estando configurada, portanto, a hipótese de abandono.

Argumenta que, ausente a inércia persistente por parte da exequente, a sentença deve ser anulada, a fim de restabelecer o curso normal do processo executivo.

Consigna, ainda,
que não há nos autos comprovação de intimação específica do ente estadual, com a advertência prevista no art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil, o que impede o reconhecimento do abandono, ante a falta de cumprimento dos requisitos legais indispensáveis para a declaração da extinção do feito.

Pontua, ademais, que os honorários advocatícios foram arbitrados em valor desproporcional e excessivo, devendo ser reduzidos, de forma a aplicar o critério de equidade, conforme o art. 85, §8º, do CPC.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

Ante o exposto, o Estado de Mato Grosso
REQUER
o recebimento nos efeitos suspensivo e devolutivo do presente Recurso de Apelação, em todos os seus termos, com subsequente conhecimento e provimento a fim de reformar a sentença hostilizada, para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

E, caso não seja esse o entendimento, que seja reformado o decisum para reduzir o valor arbitrado a título de honorários.

(...)”.

Contrarrazões apresentadas no ID. 237545175, por via das quais a parte apelada requer o não provimento do recurso.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.º 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Rodrigo Roberto Curvo, juiz de direito, que, na “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
” n.º 1036483-37.2022.8.11.0041,
ajuizada em desfavor de MADEIREIRA BERNARDONI LTDA, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, MT,
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil (ID.

237545165).

Da análise dos autos, verifica-se que a parte apelante ingressou, em
23.09.2022
, com a presente ação, em face de
MADEIREIRA BERNARDONI LTDA
,

visando ao recebimento do crédito tributário, inscrito na CDA n.º 2022774940, cujo valor alcançava a importância de R$ 41.760,72 (quarenta e um mil e setecentos e sessenta reais e setenta e dois centavos).

Consoante consulta aos expedientes da execução fiscal, extrai-se que, no dia 04.10.2023, a parte exequente, ora apelante, foi intimada para,
no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que entender de direito, contudo, manteve-se inerte (ID. 237545162)

Sobreveio, então, a sentença ora fustigada, na data de 09.11.2023 (ID. 237545165), contra a qual a parte promovente opôs embargos de declaração, rejeitados:

“(...)Verifica-se, portanto, que o inconformismo da parte embargante reside na constatação de que, do exame da questão, não decorreu o resultado esperado. Posto isso,
rejeito os embargos de declaração
”.
(ID. 237545170).

Inconformada, a parte promovente/apelante interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que o objeto do recurso se limita em analisar a ocorrência, ou não, do abandono da causa pela parte exequente, hipótese que ensejaria a extinção do processo sem resolução do mérito.

Como cediço, o art. 485, III, do Código de Processo Civil, prevê que o magistrado poderá extinguir o processo sem resolução do mérito, nas hipóteses em que o autor deixar de promover os atos e diligências que lhe competem,

caracterizando o abandono da causa por período superior a 30 (trinta) dias:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)”.

Entretanto, para que a extinção por abandono se concretize, imprescindível se faz a observância do disposto no §1º do referido artigo, o qual prescreve:

“Art. 485 (...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III,
a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
”. (grifos nossos)

In casu
, embora a Fazenda Pública tenha sido devidamente intimada (ID.

237545162), nota-se que não foi observado o comando legal prescrito no artigo supracitado, o qual exige, para o reconhecimento do abandono da causa, a prévia intimação pessoal da parte, acompanhada da advertência do §1º.

Logo, não tendo sido atendida a determinação para que a parte exequente se manifestasse sobre o seu interesse em dar prosseguimento à demanda e, transcorridos mais de 30 (trinta) dias, era necessário que a parte apelante fosse novamente intimada, conforme os requisitos previstos no artigo 485, III e §1º, do Código de Processo Civil, o que, no presente caso, não ocorreu, implicando, portanto, na impossibilidade da extinção por abandono da causa.

Sobre o tema, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL – REQUISITOS DO ART. 485, §1º DO CPC – NÃO OBSERVADOS – INÉRCIA DO ENTE ESTADUAL - NÃO OCORRÊNCIA - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Para extinção do processo por abandono da causa, a legislação processual civil exige a paralisação do feito por mais de 30 (trinta) dias, bem como a intimação pessoal da parte exequente no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, inciso III, e § 1º, do Código de Processo Civil.
2. “A desídia ou o abandono da causa pressupõe que o autor, intimado pessoalmente, deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbir. ” (...) (N.U 0004294-37.2015.8.11.0051, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020).
3. Recurso conhecido e provido. (N.U 0008148-92.2006.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 18/04/2023)
".

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA NOS TERMOS DO ART. 485, III, DO CPC - NÃO CONFIGURADO - INÉRCIA DO ENTE ESTADUAL - NÃO OCORRÊNCIA - DETERMINAÇÃO PARA O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL.
1. Para a extinção do processo sem resolução de mérito, na hipótese de abandono, a legislação processual exige a
paralisação
do
feito
por mais de
30
(
trinta
) dias, bem como a intimação pessoal da parte exequente para que se manifeste em 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, inciso III, e § 1º, do Código de Processo Civil.
2. Recurso der Apelação provido. Sentença desconstituída. (N.U 0000415-63.2006.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/06/2023, Publicado no DJE 14/06/2023) ”.

Diante da ausência dos requisitos necessários à configuração do abandono da causa, impõe-se o provimento do recurso e, por consequência, a reforma da sentença objurgada.

Ademais, quanto ao pleito de redução dos honorários advocatícios, considerando o julgamento do mérito do presente recurso, este resta prejudicado.

No que tange ao pedido da apelada formulado em contrarrazões,
pertinente registrar que os Procuradores do Estado, por força de suas atribuições constitucionais, têm competência para representar judicialmente o ente público, sendo que sua atuação decorre diretamente da investidura no cargo, não havendo necessidade de apresentação de termo de posse em cada processo.

Dessa forma, constata-se que os subscritores do recurso de apelação, Bruno Eduardo Pereira de Souza e Francisco de Assis da Silva Lopes, são membros da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, devidamente nomeados, com termos de nomeação regularmente publicados no Diário Oficial, inexistindo qualquer obrigação de apresentação de termo de posse para o exercício de suas funções em juízo.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU

PROVIMENTO
ao presente recurso,
nos termos da fundamentação supra,
a fim de reformar a sentença hostilizada e determinar a remessa da lide ao juízo de origem, para o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024